Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702273-16.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THALES SARAIVA LIMA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, HERDEIROS DA ÁREA DEMANDADA, TRANSPORTADORA NOVA UNIAO LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação interposta por THALES SARAIVA LIMA contra a sentença de ID 67090894. O recurso está incluso na pauta da 8a Sessão Ordinária Virtual designada para ocorrer no período de 25/3 a 1/4, consoante a certidão de ID 69304280, intimadas as partes e a d. Procuradoria de Justiça. Nada há a prover sobre a petição de ID 70066505, em que a União manifesta não ter interesse em integrar a relação processual, tendo em vista que o bem imóvel objeto da lide integra o patrimônio do Distrito Federal. Determino que se mantenha o recurso na pauta de julgamento em que se encontra incluso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de março de 2025 às 10:18:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora